Tribunal: TJDFT
Processo: 0710115-24.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA ULTRA PETITA. PRELIMINAR ACOLHIDA. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA ALIMENTANTE OU DAS NECESSIDADES DO INFANTE. COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar: a) a ocorrência de eventual error in procedendo, em razão de a sentença ter ultrapassado os limites do pedido e b) a possibilidade de redução do valor da obrigação alimentícia prestada pelo apelante ao seu filho.
2. O princípio da congruência ou da adstrição impõe a observância de limitações objetivas à análise judicial, não podendo a decisão extrapolar a dimensão ou o conteúdo do requerimento. 2.1. Por isso a regra prevista no art. 492 do CPC veda que seja proferida decisão de natureza diversa do pedido e que ocorra a condenação da parte em prestação superior ou diversa da que fora estabelecida na demanda. 2.2. No caso em exame, verifica-se que a sentença impugnada é ultra petita, pois ultrapassou os limites da demanda ao condenar o réu ao pagamento de prestação de alimentos no montante correspondente a 37,5% (trinta e sete vírgula cinco por cento) de seus rendimentos, enquanto o pedido se limitava ao coeficiente de 30% (trinta por cento). 2.3. Assim, a sentença é nula nesse ponto, por não estar congruente com os limites do pedido. 2.4. Convém ressaltar, no entanto, a desnecessidade de retorno dos autos à origem para o proferimento de nova sentença, uma vez que a causa se encontra madura para julgamento, nos termos da regra prevista no art. 1013, § 3o, inc. II, do CPC.
3. Os alimentos consistem em prestações direcionadas ao sujeito que não tem condições financeiras de prover as necessidades básicas para garantir a própria subsistência.
4. Nos termos da regra prevista no art. 1699 do Código Civil, a revisão do valor da prestação alimentícia exige que seja comprovada a superveniência de alteração na situação financeira de quem os presta ou na necessidade de quem os recebe.
5. Destaque-se que o dever de sustento da prole é de ambos os genitores, devendo cada qual contribuir na medida de sua disponibilidade.
6. No caso em deslinde, após a fixação da obrigação alimentícia o demandante alega que houve modificação nas condições financeiras do alimentante, que passou a exercer cargo público comissionado, além de desempenhar atividades complementares como profissional autônomo. 6.1. A despeito das alegações articuladas pelo recorrente no sentido de que o cargo público consiste em sua única fonte de renda e que seus rendimentos foram reduzidos em virtude de empréstimos contraídos em benefício da família, os elementos de prova coligidos aos presentes autos não permitem afirmar que o cumprimento da obrigação aludida, no coeficiente de 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, trará prejuízos à sua subsistência.
7. Preliminar acolhida. Apelação conhecida e parcialmente provida para ajustar o dispositivo da sentença aos lineamentos do pedido.